Tribunal: TJPA
Processo: 0002207-09.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002207-36.2009.8.14.0028
APELANTE: FERLETRICA COMERCIAL LTDA - EPP

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002207-36.2009.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS OAB/PA 20463
ADVOGADO: EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB/SP 335.279
ADVOGADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB/SP 310.300
EMBARGADO: FERLÉTRICA COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADO: HAROLDO WILSON GAIA PARÁ OAB/PA 8971
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO, à UNANIMIDADE.
1. Acolhidos os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão referente à majoração dos honorários sucumbenciais.
2. Honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
ACOLHER
o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão referente à majoração dos honorários sucumbenciais. nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002207-36.2009.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS OAB/PA 20463
ADVOGADO: EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB/SP 335.279
ADVOGADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB/SP 310.300
EMBARGADO: FERLÉTRICA COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADO: HAROLDO WILSON GAIA PARÁ OAB/PA 8971
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a integração do Acórdão de Id 2928037 que conheceu e desproveu o Recurso de Apelação interposto por FERLÉTRICA COMERCIAL LTDA – EPP.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2945003, o Embargante aduz, que o V. Acórdão deixou de se manifestar quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de Id 3614176.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, pelo que dele conheço.
Os embargos de declaração estão restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois têm função de integrar o julgado.
Assim, adianto assistir razão à parte Embargante.
Nos termos do vaticinado pelo art. 85, § 1º e 11, do CPC/2015, é devida a majoração dos honorários advocatícios a quando da interposição de recursos.
IN CASU,
tendo em vista que o Recurso de Apelação interposto pelo Autor/Embargado foi conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º grau, são devidos honorários advocatícios recursais.
DISPOSITIVO
EX POSITIS, HEI POR
ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS, ATRIBUINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA SANAR A OMISSÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO E MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTERIORMENTE ARBITRADOS DE R$ 1.000,00 PARA R$ 1.500,00.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 05/03/2021